Tribunal: TJSP
Processo: 1019446-64.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de Declaração - Esclarecimento – Majoração da verba honorária - Alusão à não participação na ação - Recurso de apelação ajuizado pela embargante - Acordo posterior firmado entre a embargante e autor da ação de despejo - Princípio da causalidade - Embargos acolhidos sem alteração do decidido anteriormente.